Tribunal: TJDFT
Processo: 0702685-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
EXECUÇÃO. PENHORA DE 10% DOS VENCIMENTOS. REGRA GERAL DA IMPENHORABILIDADE DO SALÁRIO. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. MENOR ONEROSIDADE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA.
I – O direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado deve ser conciliado com o direito do devedor de honrar com o débito do modo menos oneroso.
II – Embora a penhora de 10% dos vencimentos do devedor não comprometa, em princípio a sua sobrevivência, a flexibilização da regra geral da impenhorabilidade do salário impõe a análise concreta da situação financeira do devedor, a fim de garantir-lhe o mínimo existencial e sua dignidade e de seus dependentes.
III – Negou-se provimento ao recurso.